Tribunal: STF
Processo: HC 133845
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.



    PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Uma vez assentada a integração a grupo criminoso, fica afastada a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é norteado pelo patamar respectivo e pelas circunstâncias judiciais – artigo 33 da Código Penal.